Tribunal: TJPA
Processo: 0808496-34.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808496-34.2019.8.14.0040

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: DISMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ação de BUSCA E APREENSÃO. GARANTIA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINADA EMENDA À INICIAL PARA A COMPROVAÇÃO DA MORA. NÃO ATENDIMENTO. NOTIFICAÇÃO QUE RETORNOU COM A INFORMAÇÃO “AUSENTE”. PROTESTO DE TÍTULO. EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DA DEVEDORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

De acordo com o art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente pode ser concedida desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor.
Desta forma, a comprovação da mora se torna pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo da Ação de Busca e Apreensão, em conformidade com a Súmula nº 72, do STJ.

2.

Hipótese dos autos em que a notificação extrajudicial retornou ao endereço da autora pelo motivo “ausente”, de forma que não se pode entender como efetivada a notificação ou mesmo a existência de qualquer conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do devedor. Precedentes do STJ.

3.

A notificação por meio de edital é válida, nos termos do art. 15 da Lei nº 9.492/1997, nas situações em que não for possível a notificação pessoal. Hipótese dos autos em que não demonstrado o esgotamento dos meios necessários à localização do devedor e, consequentemente, o preenchimento dos requisitos necessários à notificação editalícia.

4.

Manutenção da sentença que se impõe.

5.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação interposta por BANCO BRADESCO SA contra a sentença proferida na ação de busca e apreensão movida contra DISMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI, a qual indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem julgamento do mérito ante o não atendimento, pela instituição financeira, da determinação de comprovação do envio de notificação extrajudicial ao devedor, com a seguinte parte dispositiva:

É O RELATÓRIO. PASSO A DECIDIR.

O art. 2º, § 2º do Decreto-Lei 911/69 determina que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, conforme Súmula 72 STJ.

O protesto de cédula de crédito bancário poderá ser realizado por edital, desde que comprovado o esgotamento dos meios de localização do devedor.

Mora não configurada no caso concreto, pois não há qualquer indício de que o autor esgotou todos os meios de prova a fim de localizar o devedor, para que então procedesse com a intimação editalícia.

No presente caso, conforme se extrai do documento ID nº 27646598, a notificação extrajudicial não foi entregue ao devedor por ausência.

O indeferimento da petição inicial é uma decisão que, não admitindo o processamento da demanda apresentada, coloca fim liminarmente ao processo, sem resolução do mérito. O indeferimento ocorrerá quando a petição inicial for inepta, a parte for manifestamente ilegítima, o autor carecer de interesse processual ou não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321 do CPC.

Petição inicial inepta é aquela considerada não apta a produzir efeitos jurídicos em decorrência de vícios que a tornem incoerente, ou, ainda, por lhe faltarem os requisitos exigidos pela lei, ou seja, quando a peça não estiver fundada em direito expresso ou não se aplicar à espécie o fundamento invocado. Trata-se de defeito que atinge o pedido ou a causa de pedir e inviabiliza a apreciação do mérito.

Cabe ressaltar que foi dado prazo para que o autor emendasse a inicial corrigindo a irregularidade, nos termos do art. 321, CPC, contudo não o fez de forma satisfatória no prazo estabelecido. E conforme o parágrafo único o referido artigo, se o autor não cumprir a diligência a petição inicial será indeferida.

Assim, constatada a inépcia da inicial, extingo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC. Custas pelo autor.

Publique-se. Intime-se.

Parauapebas/PA, 11 de junho de 2021.

Na inicial, o apelante pretende a busca e apreensão do veículo ali descrito, objeto de alienação fiduciária, tendo em vista o apelado ter se tornado inadimplente e estando em mora no pagamento das parcelas, perfazendo o total da dívida no valor de R$ 18.047,35, (dezoito mil, quarenta e sete reais e trinta e cinco centavos).

Em suas razões recursais, defende que o processo foi equivocadamente extinto, pois enviada notificação ao endereço indicado no contrato, de forma que restaria configurada a mora, em que pese o retorno com a informação “ausente”. Aduz que se trata de mora “ex re”, a qual independe de provocação do credor e se comprova pela inexecução da obrigação, bem como, que o requerido estava devidamente notificado via instrumento de protesto. Alega que a falta de comprovação da mora não tem o condão de impedir o prosseguimento do feito, mas tão somente o indeferimento da liminar.

Ao final, requer a reforma da sentença com o processamento e julgamento do mérito da demanda.

Sem contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 1º de agosto de 2022.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal, acerca de suposta nulidade da sentença vergastada que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, I do CPC, ante o não atendimento de determinação da emenda da petição inicial de forma satisfatória, com a comprovação da notificação extrajudicial do devedor.

Aduz o apelante que a mora
ex re
se encontra devidamente comprovada nos autos por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço contratualmente fornecido pela parte devedora, não existindo impedimento legal para o deferimento da medida liminar de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei 911/69. Ressalta que em razão de a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratualmente fornecido pela parte devedora ter voltado com a informação de não cumprimento por "ausente", foi procedido o protesto do título tal qual facultado pelo artigo 2º, §2º do DL 911/69, assim como pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Passo a analisar.

De acordo com o art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente pode ser concedida desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor
:

Art. 3º - O Proprietário Fiduciário ou credor, poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida Iiminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor.

Desta forma, a comprovação da mora se torna pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo da ação de busca e apreensão, em conformidade com a Súmula nº 72, do STJ
:

Súmula 72, STJ: A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Pois bem. Nos termos do §2º do art. 2º do Decreto-Lei 911/69, a mora se comprova quando há entrega da notificação extrajudicial por meio de aviso de recebimento no endereço informado pelo devedor não havendo necessidade que o próprio receba pessoalmente, conforme transcrição do referido dispositivo legal:

Art. 2º No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

§ 2º
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
. (destacamos)

Ocorre que, analisando os autos verifico que o aviso de recebimento não foi assinado e a notificação extrajudicial retornou ao endereço da autora pelo motivo “ausente”, de forma que não pode se entender como efetivada a notificação ou mesmo que a ré não tenha se desincumbido de seu ônus de manter atualizados os seus dados cadastrais, como pretende o apelante.

De fato, sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser inviável se concluir que o simples fato da ausência do devedor de sua residência, configura qualquer conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme se verifica:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI 911/1969.
COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO FRUSTRADA PELO MOTIVO "AUSENTE". VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA PELO DEVEDOR. NÃO OCORRÊNCIA
. CONSOLIDAÇÃO PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DESCABIMENTO.

1. Controvérsia acerca da comprovação da mora na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei 911/1969 na hipótese em que a notificação enviada ao endereço do devedor frustrou-se pelo motivo "Ausente".

2. Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n° 911/1969, "A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário".

3. Existência de divergência na jurisprudência desta Corte Superior acerca da necessidade, ou não, de efetiva entrega da notificação no endereço cadastral do devedor, para se comprovar a mora.

4. Caso concreto em que a notificação sofreu três tentativas de entrega, todas frustradas pelo motivo "Ausente".

5. Inviabilidade de se extrair do simples fato da ausência do devedor de sua residência qualquer conduta contrária à boa-fé objetiva.

6. Existência de recente precedente desta turma acerca da validade da notificação frustrada pelo motivo "Mudou-se".

7. Inaplicabilidade das razões de decidir daquele precedente ao caso dos autos, pois a mudança de endereço do devedor, sem comunicação à credora fiduciária, importa violação à boa-fé objetiva, diversamente da mera ausência do devedor de sua residência.

8. Invalidade da notificação no caso em tela.

9. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp 1.848.836/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020). (grifos nossos)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. MORA NÃO CONFIGURADA
. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ.

1. Esta Corte Superior tem remansoso entendimento no sentido de que a entrega da notificação no endereço contratual do devedor fiduciante, ainda que recebida por terceira pessoa, é bastante para constituí-lo em mora.

2. Assim, nos termos da jurisprudência desta Corte acima indicada, a notificação apresentada não tem validade para constituição em mora se não foi entregue no endereço do devedor, não podendo ser presumida sua má-fé por encontrar-se ausente no momento da entrega.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1.929.336/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 1/12/2021) (grifos nossos)

A meu ver, não resta dúvidas de que a frustração da notificação não ocorreu em virtude da desídia do devedor em informar corretamente os seus dados no momento da contratação e, sim, pela sua ausência no momento da notificação. Consequentemente, entendo que a devolução da notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, por ausência do devedor, não é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária.

Ademais,
in casu
, verifico que apesar de o credor ter indicado o título a protesto perante o Cartório de Protesto de Parauapebas/PA, o que foi efetivado mediante intimação do devedor por edital, deixou de demonstrar ter havido o esgotamento das diligências necessárias para a localização do devedor para fins de notificação pessoal.

É certo que a notificação por meio de edital é válida, nos termos do art. 15 da Lei nº 9.492/1997, nas situações em que não for possível a notificação pessoal. Porém, não foi demonstrado, no caso, o esgotamento dos meios necessários à localização do devedor e, consequentemente, o preenchimento dos requisitos necessários à notificação editalícia, de forma que não configurada a efetiva constituição em mora do devedor. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. REALIZADA NO ENDEREÇO DA DEVEDORA. RETORNO NEGATIVO PELO MOTIVO "AUSENTE". PROTESTO DE TÍTULO. EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DA DEVEDORA
. FUNDAMENTO DO ARESTO COMBATIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA Nº 283 DO STF, POR ANALOGIA. ARTS. 113 E 422 DO CC/02. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS NºS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que se faz necessária a comprovação do efetivo recebimento da notificação para a constituição em mora do devedor. Precedente.

3. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso. Inteligência da Súmula nº 283 do STF, aplicável, por analogia, ao recurso especial.

4. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto ao tema suscitado no recurso especial e sobre o qual não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto nas Súmulas nºs 282 e 356 do STF.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.928.759/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 8/6/2021)

Assim, ante a ausência da efetiva constituição em mora decorrente do inadimplemento, não restam preenchidos os requisitos exigidos pelo Decreto Lei nº 911/69 para o processamento da ação de busca e apreensão, estando escorreita a sentença que extinguiu o feito ante o não atendimento da determinação de emenda da inicial para a comprovação da mora.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, porém
NEGO-LHE
provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/08/2022